Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA. VALOR EXEQUENDO. CONTROVÉRSIA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. IMPUGNAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO LEGAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da agravante de que a planilha elaborada pelo perito nomeado pelo Juízo apresenta erros na metodologia de cálculo, verifica-se, ao contrário, que os cálculos periciais tanto dos valores das mensalidades, quando do importe a título de ressarcimento às executadas estão em consonância com os parâmetros estabelecidos nos títulos judiciais (sentença/acórdão).

2. Frise-se que o título judicial determina que seja aplicado o percentual de 39,70% (trinta e nove inteiros e sete décimos por cento) para o reajuste do prêmio do contrato firmado com a autora na faixa de 59 anos ou mais, de modo que o cálculo deve compreender a data em que a autora atingiu a referida faixa, apurando-se o valor de todas as mensalidades pagas no período.

3. Se a agravante não demonstrou, concretamente, que o conhecimento técnico do perito não era suficiente para realizar o trabalho pericial de forma completa e confiável, não merece amparo a impugnação à sua habilitação legal.

4. Se verificado que o perito respondeu aos quesitos formulados pela parte de modo satisfatório, detalhando suas conclusões, deve prevalecer o laudo pericial produzido em Juízo, de modo que não merece reparos a r. decisão, que homologou os cálculos apresentados pelo perito e rejeitou a respectiva impugnação.

5. Recurso conhecido e desprovido.